Tribunal: TJPA
Processo: 0020105-82.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020105-82.2017.8.14.0051

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ADILSON AUZIER CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS DADOS DO FIEL DEPOSITÁRIO. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA.
REQUISITO

NÃO PREVISTO NO DEC-LEI 911/69.
LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO D
A MORA
, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
P
ara que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.
II-
Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra.
III-
Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
LTDA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor
ADILSON AUZIER CORDEIRO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que
indicasse os dados do fiel depositário que tenha endereço na comarca, sob pena de extinção.

Considerando que não houve manifestação, o Juízo determinou a intimação pessoal da parte, para os mesmos fins acima relatados, se mantendo mais uma vez inerte, o magistrado sentenciou o feito, extinguindo-o sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformada com a decisão,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
LTDA

interpôs recurso de apelação alegando que a indicação de fiel depositário não é requisito para propositura da ação, bem como inexiste previsão legal de que o fiel depositário resida na comarca, não constituindo motivação para extinção do processo.

Afirma que cumpriu todos os requisitos para propositura da ação, e que se mostra necessária a observância do princípio da proporcionalidade.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono de causa, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o autor/apelante indicado os dados do fiel depositário.

Inicialmente, vale ressaltar que inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra.

Nestes termos esta relatora já se manifestou. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROCURAÇÃO SUFICIENTE PARA CONSTATAR A REGULARIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO DEC-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I-

Inexiste

legislação e/ou Jurisprudência pátria que exija apresentação De Ata da Assembléia e Ato Constitutivo

quando se têm nos autos procuração pública

capaz de comprovar

a regular representação da pessoa jurídica outorgante, e os respectivos substabelecimentos; II- o Juízo Singular não expediu quando da determinação de emenda sua fundada dúvida sobre a regularidade da representação, apenas requerendo que o autor trouxesse os documentos à baila, o que por certo impede a exigência dos documentos supracitados e consequentemente a extinção do feito por ausência de apresentação de documentos que não são necessários para o caso em comento. III-
Também inexiste na legislação mencionada qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do

depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado.
IV- voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão atacada, para determinar o prosseguimento do feito.

(negrito nosso)(2017.01255295-54, 172.494, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-30)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO RESIDENTE EM LOCALIDADE DIVERSA DA SITUAÇÃO DA COISA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. R ECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC/15, ao fundamento de que a petição inicial não fornece os elementos mínimos necessários ao cumprimento da ordem judicial, diante da não indicação de depositário residente na mesma cidade ou região metropolitana em que se encontra o bem vindicado. 2. A exigência de que o credor fiduciário indique depositário residente na mesma cidade ou região metropolitana em que situada a coisa alvo da medida de busca e apreensão não encontra respaldo legal, seja no CPC/15 ou no Decreto-lei 911/69. 3. Constatado que a CEF atendeu às intimações, fornecendo toda as informações necessárias ao cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, descabe reputá-la carecedora de interesse de agir, pelo simples fato de não ser indicado depositário residente na mesma l ocalidade de situação da coisa. 4 . Recurso provido. Esconder texto (Classe: Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho.Órgão julgador: 8ª TURMA ESPECIALIZADA. Data de decisão26/05/2020. Data de disponibilização28/05/2020. Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DEPOSITÁRIO
FIEL.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
. DESNECESSIDADE. MORA COMPROVADA POR PROTESTO DE TÍTULO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do
depositário
judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por
ausência
de
indicação
, na
inicial
, daquele que assumirá o múnus de
depositário
judicial do bem. 2. Conforme preceitua o § 2º do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido (2016.04598099-36, 167.548, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07. Publicado em 2016-11-17).

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.

Desse modo, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021